Tribunal: TJSP
Processo: 1018175-16.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais. A ré, credenciadora de pagamentos, alega ilegitimidade passiva e contesta a condenação, argumentando a legalidade do procedimento de "chargeback" e a responsabilidade do estabelecimento comercial pelas transações.
II. Questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais. A ré, credenciadora de pagamentos, alega ilegitimidade passiva e contesta a condenação, argumentando a legalidade do procedimento de "chargeback" e a responsabilidade do estabelecimento comercial pelas transações.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da ré e (ii) analisar a responsabilidade pelas transações contestadas via "chargeback".
III. Razões de Decidir:
A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a ré é parte legítima na relação jurídica de direito material. No mérito, a relação entre as partes é de insumo, não de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade pela segurança das transações recai sobre o estabelecimento comercial, que não adotou as cautelas necessárias.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Tese de julgamento: 1. A relação jurídica entre as partes é de insumo, não de consumo. 2. A responsabilidade por transações fraudulentas recai sobre o estabelecimento que não adota medidas de segurança.
Legislação Citada: CC, art. 927, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1143287-92.2023.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 23a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1006742-15.2023.8.26.0003, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1036133-29.2021.8.26.0506, Rel. Ana Catarina Strauch, 37a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024.